Tribunal: TJMT
Processo: 1036879-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036879-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arras ou Sinal, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVANTE), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVANTE), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (AGRAVANTE), SARA PRADO DOS SANTOS - CPF: 692.234.089-20 (AGRAVANTE), ROBERTO MARIN RAMPAZO - CPF: 280.551.791-15 (AGRAVADO), MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Intimação para a parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso deve ser conhecido quando, indeferido o benefício da gratuidade da justiça e intimada a parte recorrente para recolher o preparo em dobro, permanece inerte no prazo legal
.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Sua ausência no ato da interposição atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC,
que assegura à parte oportunidade única para regularização mediante recolhimento em dobro.

4. A eficácia da regularização está condicionada ao cumprimento tempestivo da intimação judicial. O descumprimento do prazo assinalado acarreta preclusão temporal e torna insanável o vício de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo
de instrumento
não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento da gratuidade da justiça impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo recursal, quando regularmente intimado para tanto. 2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, no prazo assinalado, configura deserção e impede o conhecimento do recurso
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.007, § 4º, e 1.021, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Interno na Apelação Cível nº 1074455-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026,
publ
. 25.02.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Frigorífico Monte Verde Ltda. e outros
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a constrição de bens
(id.
323552891
)
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não teria examinado adequadamente a real situação econômico-financeira das partes. Alegam que o Frigorífico Monte Verde Ltda. estaria inativo, sem
funcionamento desde a entrega da planta frigorífica, em julho de 2022, sem empregados, sem fluxo de caixa e com elevado passivo decorrente de diversas demandas cíveis e trabalhistas
.

Aduzem, ainda, que os documentos acostados aos autos, notadamente extratos bancários, balanços patrimoniais e decisões concessivas do benefício em outros processos, comprovariam a hipossuficiência econômica necessária ao deferimento da justiça gratuita
.

Defendem, também, que a manutenção da decisão importaria violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, pois os impediria de exercer plenamente sua defesa nos autos de origem.

Acrescentam, ao final, que a decisão agravada teria determinado constrições patrimoniais em face de sócios, ex-sócios e administradores, sem prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao devido processo legal.

Por fim
, requerem a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la ou anulá-la, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça, bem como a inexistência de autorização para constrição de bens de sócios, ex-sócios e administradores sem prévia desconsideração da personalidade jurídica
.

Posteriormente,
sobreveio despacho determinando a intimação dos agravantes para apresentarem documentos que comprovem a hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC (id.
324758371
)
.

Após a juntada da documentação (ids.
327034350
e seguintes),
foi indeferida a tutela requerida

(id.
331760886
)
.

Oportunidade na qual foi
indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, determinando
,
por consequência, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias, em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC (id.
360918853
).

Todavia, mesmo após a devida intimação, os agravantes não recolheram o preparo recursal no prazo delimitado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

O recolhimento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, de natureza objetiva, cuja ausência, quando não sanada tempestivamente mediante intimação judicial, implica deserção do recurso.

Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial à configuração da regularidade do recurso, tendo o legislador estabelecido regramento

específico para hipóteses em que o preparo não é comprovado no ato da interposição.

O
§ 4º
do art.
1.007
do
CPC
dispõe expressamente:

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A noma estabelece com clareza que a parte deve realizar o recolhimento em dobro dentro do prazo assinalado na intimação. Trata-se de oportunidade única concedida pelo

legislador para sanar a omissão inicial, constituindo prerrogativa a ser exercida

tempestivamente, sob pena de configuração da deserção.

Este E.
Tribunal de Justiça firmou entendimento no
seguinte
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da justiça gratuita não impugnado oportunamente sujeita-se à preclusão, vedando sua rediscussão na mesma instância. 2.
O não recolhimento do preparo após regular intimação implica deserção, impondo o não conhecimento do recurso
.”

(
TJ-MT
1074455-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)
(destaquei)

Sobressai dos autos que os agravantes interpuseram o presente recurso acompanhado de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferida a benesse e oportunizada a regularização do preparo recursal, deixaram, contudo, transcorrer in albis o prazo assinalado, sem promover o respectivo recolhimento.

Tal circunstância
acarreta

a
deserção do recurso, impondo-se, por conseguinte, o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

Em face do exposto, por ser deserto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026